Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-47.2023.8.11.0077
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000751-47.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA ANDRADE - CPF: 010.301.841-78 (APELANTE), MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - CPF: 008.773.780-96 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA ANDRADE - CPF: 010.301.841-78 (APELADO), MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - CPF: 008.773.780-96 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO DE PATRICIA APARECIDA ANDRADE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. Caso em exame

1.. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional de contrato bancário, reconhecendo a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, e determinando a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial socioeconômica; (ii) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (iii) saber se os encargos contratados, notadamente os juros remuneratórios de 22% ao mês, são abusivos frente à taxa média de mercado, e se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é de direito e se encontra suficientemente instruída, sendo desnecessária a prova pericial requerida.

4. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna os fundamentos centrais da sentença de forma clara e específica.

5. É abusiva a estipulação de juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado, autorizando a limitação judicial a patamar razoável, especialmente quando excedido em mais de 1,5 vez esse índice.

6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a edição da MP nº 2.170-36/2001, como no caso dos autos.

7. Configurada a má-fé na cobrança de encargos abusivos, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, conforme fixado no Tema 929 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido, para: (i) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado à época da contratação; e (ii) determinar a repetição em dobro dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento
:
"1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar superior a 1,5 vez a taxa média de mercado caracteriza abusividade e impõe sua limitação judicial." "2. A capitalização mensal de juros é válida se pactuada expressamente em contrato bancário celebrado após 31.3.2000." "3. A repetição do indébito em dobro é devida quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva na cobrança de encargos abusivos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e V, 39, V, 42, p.u., 51, IV; CPC/2015, arts. 370, 371, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, Tema 929 – EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
PATRICIA APARECIDA ANDRADE (ID 335121367) e CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (ID 335121373
) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos Ação Revisional de Contrato de Empréstimo n. 1000751-47.2023.8.11.0077, que julgou parcialmente procedente para: a) declarar a legalidade da cobrança de juros remuneratórios aplicados ao contrato, quais sejam 22% ao mês e 987,22% ao ano; b) manter a capitalização mensal de juros, eis que legal e expressamente prevista em contrato; c) condenar o requerido à devolução simples ao autor de todos os valores pagos indevidamente. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (ID 335121367), PATRICIA APARECIDA ANDRADE sustenta, em síntese, que a sentença recorrida se mostra equivocada e injusta ao considerar legais os juros contratados, que seriam muitas vezes superiores às taxas médias de juros do mercado.

Argumenta que a taxa de juros fixada no contrato revisando se mostra extremamente superior à respectiva taxa média de juros no mês de celebração do contrato revisando. Para ilustrar tal abusividade, apresenta comparação entre a taxa de juros aplicada ao contrato revisando e a respectiva taxa média do mercado medida pelo BACEN no mês de celebração do aludido contrato, com base na planilha consolidada de juros prefixados fornecida pelo BACEN que restou anexada à exordial.

Afirma que a abusividade é nítida e gritante, porquanto a taxa anual de juros contratada é 12,36 vezes superior à taxa anual média de juros medida pelo BACEN no mês da contratação. Não se trataria de taxa duas ou três vezes superior, mas 12 vezes superior, inexistindo qualquer circunstância que autorize tamanha discrepância em relação à média cobrada pelos bancos.

Argumenta, ainda, que eventual indicativo de potencial de inadimplência na análise de crédito do consumidor pode ensejar um aumento na taxa de juros a ser cobrada, porém tal aumento não pode ser desarrazoado, podendo se distanciar tal como 30% a 50% da taxa média de juros do mercado para a operação celebrada, mas jamais ser superior algumas vezes à taxa média, sob pena de configurar verdadeira abusividade, fazendo incidir na espécie o disposto no art. 51, inc. IV, do CDC.

Destaca que o banco se aproveita de pessoas desesperadas por crédito para ofertar empréstimos com taxas de juros leoninas, garantindo verdadeiras fortunas de lucros todos os meses, tudo ao arrepio da legislação consumerista, sendo que validar juros que se aproximam de 1.000% (um mil por cento) ao ano seria rasgar o CDC, retirar a proteção ao consumidor e possibilitar que as instituições financeiras cobrem as taxas de juros que bem entenderem, dando carta branca para a exploração dos consumidores, inexistindo qualquer elemento de caso concreto que possa validar tal prática abusiva.

Sustenta ser imperioso o afastamento da mora e, portanto, dos respectivos encargos moratórios, justamente em razão da abusividade praticada, devendo ser elidida a mora debendi.

Requer, ainda, a compensação dos valores pagos a maior pela ora Apelante em função de tais ilegalidades com o valor que restar apurado como o realmente devido pelo Recorrente após a liquidação da sentença transitada em julgado e já considerando a quitação do referido contrato. Caso após a compensação dos valores pagos a maior pelo ora Apelante com os valores eventualmente ainda devidos pelo mesmo ao Banco Apelado seja apurado saldo favorável ao Apelante, ainda que levando-se em consideração a quitação do respectivo contrato, requer a repetição do indébito em favor do mesmo.

Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios em patamar que atenda, ainda que minimamente, a dignidade da profissão, caso haja provimento do recurso de apelação ora interposto e a procedência da ação, não sendo razoável a mera inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, vez que a parte apelante é beneficiaria da gratuidade da justiça.

Por sua vez, a CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em suas razões recursais (ID 335121373), alega, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado sequer concedeu a oportunidade para que as partes apresentassem a lista de provas a produzir, e ainda assim, quando da apresentação da defesa, a Requerida havia requisitado a realização de Prova Pericial Socioeconômica a fim de se firmar o perfil da cliente/autora ao se deparar com a taxa cobrada.

No mérito, sustenta que a sentença considerou abusiva a taxa de juros cobrada pela CREFISA sob o fundamento de que o percentual cobrado estaria acima do limite da taxa média publicada pelo Banco Central, decisão que desconsidera as características do contrato e vai de encontro ao posicionamento do Banco Central e do STJ.

Argumenta que as taxas de juros bancários não são fatores estanques, mas são resultado da interação de diversos elementos, os quais orientam a definição do percentual de acordo com os custos e riscos envolvidos. Aduz que os juros estão intimamente ligados aos riscos assumidos pela instituição financeira em suas operações de crédito, uma vez que quanto maior o grau de risco de crédito, maior será a taxa de juros incidente.

Sustenta que, sendo os Bancos meros intermediários financeiros, quanto menores as chances de receber o valor emprestado, maior o seu risco de liquidez e de não conseguir honrar com suas obrigações. Afirma que o risco de inadimplência é o fator que possui maior influência na composição dos juros bancários, e quanto maior o risco de inadimplência, maior a taxa de juros necessária para cobrir a perda de capital com a operação de crédito.

Alega que, por desenvolver suas atividades concedendo empréstimos de alto risco, as taxas de juros cobradas pela CREFISA naturalmente serão maiores do que aquelas praticadas por outros players do mercado, que em sua grande maioria rejeitam contratações quando enquadradas em condições similares.

Argumenta que o Banco Central, em seu Parecer Jurídico 139/2020, elaborado com o fim de instruir o julgamento do REsp n. 1821182/RS, estabeleceu de forma expressa e categórica que "a utilização das taxas divulgadas pelo BCB como marco delimitador da abusividade de juros remuneratórios é evidente equívoco", pois as taxas divulgadas pelo BCB consolidam contratos com características muito diferentes no que tange, por exemplo, ao perfil de risco de cada cliente.

Sustenta que a CREFISA está inserida em um nicho próprio e específico, não disputando os mesmos mercados em que atuam instituições tradicionais como Bradesco, Itaú e Santander, justamente pelo perfil de suas operações - empréstimos de alto risco - e público-alvo - indivíduos de baixa renda e com restrições de crédito.

Alega que o Banco Central, no Parecer Jurídico 256/2018, apresenta o resumo de seus esclarecimentos sobre a taxa média, destacando que "as taxas médias mensais das operações de crédito são apuradas pelo Banco Central, segmentadas por pessoas físicas e jurídicas, por operações com recursos livres e com recursos direcionados, e por modalidades de crédito em cada um desses segmentos. Nessa apuração, não há diferenciação de clientes de acordo com o nível de risco a eles associado, nem por nichos de instituições financeiras ou tomadores de crédito."

Argumenta que a sentença não observou a orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1061530/RS, Orientação 1, em que aquela Corte firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros somente seria admitida em situações excepcionais em que estivesse comprovada a abusividade do percentual de juros cobrados.

Sustenta que, sob uma perspectiva econômica e consequencialista (artigos 20 e 21 da LINDB), a desmedida revisão das taxas de juros pactuadas em contratos de empréstimo pessoal propaga verdadeira insegurança jurídica no mercado, afetando negativamente a atividade econômica. Alega que, quanto maior a intervenção do Poder Judiciário na revisão das taxas de juros sem uma devida análise das particularidades de cada caso e das condições que levaram à concessão e à tomada do empréstimo, mais deletérios serão os efeitos causados em todo o mercado.

Argumenta que a demonstração de suposta abusividade das taxas praticadas pela CREFISA constituía ônus probatório da PARTE APELADA, cujo dever em hipótese alguma poderia ter sido atribuído à APELANTE pelo Juízo de primeiro grau. Sustenta que, para que fosse possível falar em suposta abusividade na taxa de juros cobrados pela CREFISA, necessário que tivessem sido trazidos pela parte Recorrida elementos como valor do empréstimo, prazo de amortização da dívida, existência ou não de garantias para a operação, existência ou não de entrada e em qual proporção, forma de pagamento da operação, existência ou de seguro e em qual valor, além de elementos relativos ao risco da operação.

Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam fixados os honorários sucumbenciais de forma proporcional ao caso concreto, observando-se a ordem de critérios estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC, considerando preferencialmente a condenação ou o proveito econômico obtido ou, caso não seja esse o entendimento, que seja fixado por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, evitando-se a aplicação direta sobre o valor da causa, que neste caso resultaria em uma quantia exorbitante e desproporcional ao trabalho desenvolvido, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões ao recurso de Patrícia Aparecida Andrade (ID 335121383), a Crefisa S.A. alega, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso não impugna os fundamentos da sentença, nem demonstra qualquer vício no contrato.

No mérito, sustenta que a decisão segue a jurisprudência do STJ e do TJ, devendo ser mantida. Afirma que a Apelante foi devidamente informada sobre todas as condições do contrato, e que os juros foram livremente pactuados, compatíveis com o risco da operação.

Alega que a taxa média do BACEN não deve ser usada isoladamente para aferir abusividade, pois não considera as especificidades dos contratos. Decisões que reduzam os juros apenas com base nessa média, segundo alega, geram distorções e impactos negativos ao mercado. Requer o desprovimento do recurso.

Nas contrarrazões ao recurso da Crefisa S.A. (ID 335121382), Patrícia Andrade defende a adequação do julgamento antecipado, por entender desnecessária a produção de provas. Alega que simples cálculos demonstram que os juros aplicados, de 880% a.a., superam em mais de 12 vezes a média do BACEN (91% a.a.), evidenciando a abusividade.

Requer o não provimento do recurso, a manutenção da sentença e a condenação da Apelante em honorários recursais (art. 85, §11, CPC).Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recursos de apelação
interpostos por
PATRICIA APARECIDA ANDRADE (ID 335121367) e CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (ID 335121373
) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos Ação Revisional de Contrato de Empréstimo n. 1000751-47.2023.8.11.0077, que julgou parcialmente procedente para: a) declarar a legalidade da cobrança de juros remuneratórios aplicados ao contrato, quais sejam 22% ao mês e 987,22% ao ano; b) manter a capitalização mensal de juros, eis que legal e expressamente prevista em contrato; c) condenar o requerido à devolução simples ao autor de todos os valores pagos indevidamente. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade judiciária.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante ajuizou a demanda de revisão de contrato de empréstimo pessoal firmado em 24/01/2022, sob o nº 041550023735, no valor de R$ 1.865,46 com parcelas, cada qual no valor mensal de R$ 489,39, a fim de declarar a nulidade das cláusulas abusivas para: a) reduzir os juros remuneratórios aplicados ao contrato de acordo com a taxa média de mercado; b) que seja afastada a cobrança de capitalização de juros; c) a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente, no seguinte sentido:

“[...]
II.2. DO MÉRITO

2.1. Da Aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova

Segundo Cláudia Lima Marques, contrato de adesão é aquele cujas cláusulas são preestabelecidas unilateralmente pelo parceiro contratual mais forte (fornecedor), sem que o outro parceiro (consumidor) possa discutir ou modificar substancialmente o conteúdo do contrato escrito (in “Contratos no Código de Defesa do Consumidor”, Ed. RT, p. 31).

Veja-se que o Banco é fornecedor de dinheiro, e o autor, consumidor, havendo, pois, relação de consumo. O § 2º do artigo 3º do CDC inclui na definição de serviços as atividades de natureza bancária.

Dessa forma, independentemente da configuração ou não do suporte fático para a incidência da Teoria da Imprevisão, sempre que se verificar a abusividade de cláusula, a revisão judicial do contrato está autorizada.

Assim, cabível a discussão das cláusulas ínsitas no contrato, adequando-as à realidade social.

No entanto, vale lembrar que a revisão de cláusulas contratuais, ou parcelas reconhecidas como abusivas e indevidas, não afeta a validade do pacto, que permanece intacto.

2.2. Da taxa de juros remuneratórios

Com relação à limitação dos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a uniformização da interpretação da legislação federal em âmbito nacional, sedimentou o entendimento no sentido de que é livre a pactuação da taxa de juros entre as partes, salvo em caso de abusividade categoricamente demonstrada (nesse sentido: REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi; Julgado em 22/10/2008, nos termos da lei dos recursos repetitivos).

Nessa esteira, a abusividade da taxa de juros prevista nos contratos firmados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional será observada em consonância com a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV, no sentido de não permitir a vantagem excessiva do banco em desfavor do consumidor.

Sendo assim, tenho por certo que os juros remuneratórios insertos em contratos bancários não estão adstritos aos limites legais – seja os do Código Civil, seja os da lei de Usura –, mas devem estar de acordo com a taxa média de mercado.

Observo que o contrato de empréstimo consignado foi firmado em 24/01/2022, tendo sido avençados juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano, quando, à época da contratação, a taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado para tal espécie de operação era de
1,83% a.m.
e
24,34% a.a.
(consulta realizada por meio do BACEN, pela taxa média das operações de crédito com recursos livres-pessoas físicas-crédito pessoal para servidores públicos efetivos) e, assim,

resta patente a legalidade da cobrança de juros remuneratórios aplicados ao contrato.

2.
Da Capitalização de Juros

Nos contratos de financiamento bancário, conforme estabelece o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e o artigo 4º da MP 2.172-32, as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumulado que passo a transcrever:

“Súmula 539 “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).”

Vê-se, portanto, que a capitalização é permitida, desde que pactuada.

Observando o contrato celebrado entre as partes,
vislumbro a previsão expressa da capitalização diária no item II.3 – ID 123793356.

Ademais, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Súmula nº 541, de 15.06.2015, expôs o entendimento de que, ainda que não conste expressamente no contrato a previsão de capitalização de juros, é suficiente para constatar a sua cobrança se o produto da multiplicação da taxa mensal de juros prevista no contrato por 12 (doze) meses for inferior à taxa anual de juros pactuada.

Veja-se o conteúdo da Súmula supramencionada:

“
Súmula nº 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

E assim, tenho que a capitalização de juros está permitida no presente contrato.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE

EM PARTE
a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 6º e 51 do Código de Defesa do Consumidor, c/c artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a legalidade da cobrança de juros remuneratórios aplicados ao contrato, quais sejam, 22% ao mês e 987,22% ao ano
;

b) manter a capitalização mensal de juros, eis que legal e expressamente prevista em contrato;

c) condenar o requerido à devolução simples ao autor todos os valores pagos indevidamente. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Crefisa S.A. Crédito Financiamento E Investimentos, que alega nulidade absoluta da sentença por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial socioeconômica.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A questão central para o deslinde da controvérsia reside na verificação da necessidade ou não da produção da prova pericial requerida pela instituição financeira para a formação do convencimento do magistrado.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Complementarmente, o artigo 371 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso em apreço, observo que a matéria em discussão é predominantemente de direito, envolvendo a análise da abusividade ou não da taxa de juros praticada no contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Os elementos necessários para essa análise já se encontravam nos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes e os dados referentes às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

A jurisprudência deste sodalício é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que a causa está suficientemente instruída para o julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO . JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO . (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A produção de prova pericial contábil é desnecessária em ações monitórias quando a documentação apresentada é suficiente para a formação do convencimento do magistrado e a controvérsia pode ser dirimida por cálculo aritmético. 2 . As taxas de juros pactuadas em contratos bancários não configuram abusividade se estiverem em conformidade com a média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada para sua revisão. 3. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável ao superendividamento apenas quando comprovada a impossibilidade de subsistência do consumidor, o que não se presume . 4. Contratos bancários estão submetidos ao regime do CDC, mas não ao limite de juros da Lei de Usura, salvo situações excepcionais de abusividade. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011428620238110049, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

No caso em análise, a
prova pericial socioeconômica
requerida pela instituição financeira visava demonstrar o perfil de risco da autora/apelante, a fim de justificar a taxa de juros praticada.

Contudo, tal prova se
mostra desnecessária
para o deslinde da controvérsia, uma vez que a análise da abusividade da taxa de juros pode
ser realizada a partir dos elementos já constantes dos autos, notadamente a comparação entre a taxa praticada
no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a análise das peculiaridades do caso concreto.

Ademais, a própria instituição financeira, em suas razões recursais, apresentou argumentos jurídicos e econômicos para justificar a taxa de juros praticada, sem necessidade de produção de prova pericial. Assim, não se vislumbra prejuízo à defesa da instituição financeira pela ausência de produção da prova pericial requerida.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

-
DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pela Crefisa S.A. Crédito Financiamento E Investimentos em suas contrarrazões ao recurso de Patrícia Aparecida Andrade, também não merece acolhimento.

Isso porque, ao contrário do alegado pela instituição financeira, a apelante apresentou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, notadamente quanto à legalidade da taxa de juros praticada no contrato, que foi o ponto central da decisão recorrida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"

"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito dos recursos.

- DO MÉRITO

A controvérsia central dos recursos reside na verificação da abusividade ou não da taxa de juros praticada no contrato de empréstimo celebrado entre as partes, bem como nas consequências jurídicas decorrentes dessa análise.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Passo à análise individualizada de cada matéria devolvida ao conhecimento desta Corte.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo a parte apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo, não restou demonstrada, de forma cabal, sua exorbitância em relação à média de mercado à época da contratação, tampouco sua inidoneidade frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

O instrumento contratual celebrado apresenta a aplicação de juros remuneratórios fixados em 22% ao mês e 987,22% ao ano (id. 335120937).

Constata-se que a cédula bancária foi emitida em 24/01/2022, a taxa média de juros praticada no mercado era de
1,86% ao mês e 24,79% ao ano
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-01
) para a mesma operação bancária o que
demonstra a imposição ao consumidora de desvantagem exagerada,
circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial que considera como limite máximo a taxa correspondente a 1,5 vezes a taxa média de mercado, tem-se que o
teto razoável seria de 2,79% ao mês (1,86% × 1,5),
a partir do qual se configura indício de abusividade. Como a taxa contratada foi de 22% ao mês, observa-se, no caso concreto,
manifesta extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Embora a parte apelada argumente que atua no em um nicho específico de mercado, com clientes de maior risco, não se pode admitir que essa circunstância justifique a prática de taxas de juros tão elevadas, que se aproximam de 1.000% ao ano, tal prática configura manifesto abuso do poder econômico e coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, que devem nortear as relações de consumo.

Assim,
reconheço a abusividade dos juros remuneratórios
pactuados e determino sua limitação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação, qual seja,
1,86% ao mês e 24,79% ao ano.

- DA CAPITALIZAÇÃO

Quanto à capitalização de juros, a sentença recorrida manteve sua cobrança, por entender que estava expressamente prevista no contrato.

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados
após a edição
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(STJ,2a Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/Acórdão Min. MARIAISABELGALLOTTI,j.em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade
inferior
à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível,
desde que haja expressa estipulação contratual
nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em análise, conforme constatado na sentença recorrida, há previsão expressa da capitalização diária no item II.3 do contrato (ID 123793356), o que legitima sua cobrança.

Ademais, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.388.972/SC, em 13/03/2017, aprofundou a análise sobre o alcance da expressão "expressamente pactuada" contida na Súmula 539, consolidando a tese de que
"a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação".

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1 .1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça . 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito . Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ . 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (STJ - REsp: 1388972 SC 2013/0176026-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/03/2017 RSTJ vol. 246 p . 316)

Portanto, quanto à capitalização de juros, deve ser mantida a sentença recorrida, que reconheceu sua legalidade.

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto à
repetição do indébito
, o STJ firmou o
Tema 929
de que
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC , é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Ou seja, a repetição do indébito é simples, salvo se comprovada a má-fé da instituição financeira.

No caso concreto, restaram plenamente configurados os pressupostos para a repetição em dobro, uma vez que a Instituição Financeira impôs e cobrou encargos remuneratórios em patamar manifestamente superior ao padrão de mercado, sem apresentar qualquer justificativa objetiva para tal discrepância (como perfil de risco específico, características do produto ou garantias diferenciadas), o que caracteriza uma evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Assim, determino a
repetição em dobro
dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

A respeito:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃOCÍVEL. CONTA SALÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DISPONIBILIZAÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO. COBRANÇAS NÃO AUTORIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO. (...) 8. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, por ausência de engano justificável, conforme o art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
e jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS). (...) 2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando ausente engano justificável da instituição financeira. (...)"(TJMT. N.U
1003919-97.2025.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Vice-Presidência, j. 25/07/2025, DJe 25/07/2025) (g.n.)

"DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO SINDICAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS SUBTRAÍDAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS- RECURSOPRINCIPALE ADESIVODESPROVIDOS.(...) 5. Foi firmada tese no STJ de que a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
,é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (...)"(TJMT. N.U
1058168-71.2020.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2025, DJe 13/03/2025) (g.n.)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando a reforma parcial da sentença, com a procedência parcial dos pedidos da autora, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço de ambos os recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de PATRICIA APARECIDA ANDRADE para reconhecer a abusividade da taxa de juros praticada no contrato, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza na época da contratação, consequentemente, afastando a mora e os encargos moratórios dela decorrentes, bem como, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e 30% para PATRICIA APARECIDA ANDRADE, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026